Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718546-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO e MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, ora agravantes. Em razões recursais (ID 71675464), os recorrentes reafirmam que não ostentam condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Argumentam que “Margarete Bezerra de Araujo, Marigia Aparecida de Almeida Furlani e Cleiton das Chagas Fernandes, recebem, respectiva e mensalmente, os valores líquidos de R$ 6.259,73, R$ 8.662,28 e R$ 7.513,63 (IDs 230739070, 230739072 e 232151401); logo a renda líquida da Suplicante é inferior a 10 salários-mínimos, valores estes que se enquadram dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.” Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Dito isso, verifica-se que, no caso, a agravante MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI apresenta contracheque que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 8.662,28 (ID 230739072 dos autos originários), circunstância que afasta a hipossuficiência alegada. Lado outro, observa-se que os agravantes CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES e MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO percebem renda líquida mensal de R$ 7.513,63 e R$ 6.259,73, respectivamente (IDs 232151401 e 230739070 dos autos originários). Nesse panorama, considerando o critério de renda até 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos recorrentes, para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, quanto aos agravantes CLEITON e MARGARETE, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso sejam os recorrentes compelidos ao recolhimento das custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo pleiteado, para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes Cleiton das Chagas Fernandes e Margarete Bezerra de Araujo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator